Tribunal: TJES
Processo: 5002025-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-08

Ementa:
EMENTA:
embargos de declaração
no
agravo de instrumento – alegada contradição a texto
s
de lei e à jurisprudência – mácula interna – ausência de proposições entre si inconciliáveis –
pretendida
rediscussão da matéria – descabimento – prequestionamento – inexistência de vício a ser sanado – e
mbargos de declaração
DES
providos.

1)
A contradição, para os fins previstos no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

2)
Para fins de interposição de embargos de declaração, inexiste a figura inaugurada pela embargante de acórdão que “caiu em contradição em diversos aspectos, ora superados pelo regimento normativo e pela jurisprudência pátria que merecem ser sanados por meio destes declaratórios” (Id 1190371, p. 4), tampouco de que “outro aspecto contraditório que merece ser sanado através destes declaratórios, versa sobre o entendimento alcançado por este Tribunal que, em caso semelhante, decidiu pela impossibilidade de substituição do título” (Id 1190371, p. 5).

3)
Se equivocado o entendimento adotado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em erro de julgamento. Com efeito, o mero inconformismo da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

4)
Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar

provimento aos embargos de declaração
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002025-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Semp S/A
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 794606) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo
de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais Municipais (Id 679528) que, nos autos dos
embargos
opostos à
ação de execução fiscal
ajuizada pelo
Município de Vitória
, determinou a intimação do exequente/embargado para, em 10 (dez) dias, regularizar a certidão de dívida ativa a fim de que conste expressamente a disposição de lei em que se funda a demanda fiscal, além do número do processo administrativo que deu origem ao débito, sob pena de nulidade da CDA.

Nas razões recursais (Id 1190371), em síntese, que o acórdão padece de contradição a ser sanada quanto aos seguintes pontos:
(i)
tanto o ordenamento jurídico, quanto o entendimento jurisprudencial assentado, é no sentido que a ausência ou erro quanto ao amparo normativo acarreta em novo lançamento, sendo impossível, portanto, a substituição do documento;
(ii)
a não descrição pormenorizada da origem da dívida, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), por não garantir o bom e regular trâmite executório da dívida ativa;
(iii)
o acórdao contradiz entendimento alcançado por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça que, em casos semelhantes, decidiu pela impossibilidade de substituição do título. Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 202 do CTN, 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80, 1.022, I, do CPC/2015 e 5º, LV, da Constituição Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo
Município de Vitória.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Semp S/A
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 794606) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo
de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais Municipais (Id 679528) que, nos autos dos
embargos
opostos à
ação de execução fiscal
ajuizada pelo
Município de Vitória
, determinou a intimação do exequente/embargado para, em 10 (dez) dias, regularizar a certidão de dívida ativa a fim de que conste expressamente a disposição de lei em que se funda a demanda fiscal, além do número do processo administrativo que deu origem ao débito, sob pena de nulidade da CDA.

Nas razões recursais (Id 1190371), em síntese, que o acórdão padece de contradição a ser sanada quanto aos seguintes pontos:
(i)
tanto o ordenamento jurídico, quanto o entendimento jurisprudencial assentado, é no sentido que a ausência ou erro quanto ao amparo normativo acarreta em novo lançamento, sendo impossível, portanto, a substituição do documento;
(ii)
a não descrição pormenorizada da origem da dívida, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), por não garantir o bom e regular trâmite executório da dívida ativa;
(iii)
o acórdao contradiz entendimento alcançado por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça que, em casos semelhantes, decidiu pela impossibilidade de substituição do título. Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 202 do CTN, 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80, 1.022, I, do CPC/2015 e 5º, LV, da Constituição Federal.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

In casu
, é manifesto o equívoco do embargante ao sustentar a ocorrência de “contradição” do acórdão a textos de lei e à jurisprudência deste egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, tal mácula, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o julgado inclui
proposições entre si inconciliáveis
, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma:
constitui mácula interna do julgado
, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Desta feita, para fins de interposição de
embargos de declaração
, inexiste a figura inaugurada pela embargante de acórdão que “
caiu em contradição
em diversos aspectos, ora superados pelo regimento normativo e pela jurisprudência pátria que merecem ser sanados por meio destes declaratórios
” (Id 1190371, p. 4), tampouco de que “
o
utro aspecto contraditório
que merece ser sanado através destes declaratórios, versa sobre o entendimento alcançado por este Tribunal que, em caso semelhante, decidiu pela impossibilidade de substituição do título
” (Id 1190371, p. 5 – destaquei).

A bem da verdade, o que pretende a embargante é obter, por meio dos presentes aclaratórios, a modificação do que restou decidido por não se conformar com o desfecho desfavorável.

Dessa forma, se equivocado o entendimento adotado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em
erro de julgamento
. Com efeito, o mero inconformismo da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, os arts. 202 do CTN, 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80, 1.022, I, do CPC/2015 e 5º, LV, da Constituição Federal.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.
É como voto!

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA CONTRADIÇÃO A TEXTOS DE LEI E À JURISPRUDÊNCIA
– MÁCULA INTERNA - AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

1)
A contradição, para os fins previstos no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

2)
Para fins de interposição de embargos de declaração, inexiste a figura inaugurada pela embargante de acórdão que “caiu em contradição em diversos aspectos, ora superados pelo regimento normativo e pela jurisprudência pátria que merecem ser sanados por meio destes declaratórios” (Id 1190371, p. 4), tampouco de que “outro aspecto contraditório que merece ser sanado através destes declaratórios, versa sobre o entendimento alcançado por este Tribunal que, em caso semelhante, decidiu pela impossibilidade de substituição do título” (Id 1190371, p. 5).

3)
Se equivocado o entendimento adotado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em erro de julgamento. Com efeito, o mero inconformismo da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

4)
Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar

provimento aos embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.